Tribunal: TJDFT
Processo: 0712793-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO TAXA MÉDIA DE JUROS DIVULGADA PELO BACEN.
1. A inexistência de limitação legal de juros remuneratórios no Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596 do STF) não afasta a possibilidade de se aferir, no caso concreto, eventual abusividade da taxa cobrada em contratos de consumo uma vez comprovado o desequilíbrio e a desvantagem exagerada (CDC 6o V e 51 IV § 1o III).
2. Reduz-se a taxa de juros remuneratórios, se verificada sua abusividade por ter sido fixada em patamar que excede de forma significativa a taxa média praticada pelo mercado para operação de crédito semelhante, publicada pelo Banco Central do Brasil.
3. Deu-se provimento ao apelo.